Tribunal: STF
Processo: ARE 1447839
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM)POSSIBILIDADE. 



    - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485).



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, I e II, da CF/1988, bem como à Súmula 473/STF. 



    3. Decido.



    4. De início, pontuo que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Tribunal de origem, com base no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, com relação ao Tema 485/RG, tendo a parte recorrente interposto agravo interno contra tal ponto e o Tribunal de origem optado pela manutenção de sua decisão. Em face disso, passo à análise apenas da questão referente à suposta ilegalidade na correção de questões de concurso público.



    5. O recurso não merece acolhida.



    6. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que inexiste qualquer ilegalidade da banca nas correções das questões impugnadas pelo recorrente. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão:



    Da análise das alegações do apelante (evento 68, APELAÇÃO1), tem-se pressuposta a invasão do mérito administrativo quanto à interpretação da questão, o que é vedado, conforme já exposto neste voto. Não se trata, no caso, de verificação da adequação das questões ao edital do concurso, mas sim de análise da inconformidade/interpretação do autor com as respostas apresentadas como corretas pela banca. 



    Assim, observo que a sentença analisou detida e detalhadamente as alegações tanto no que importa à matéria de fato como de direito, me parecendo, pois, que não há nada a revisar no decisum.



    [...].



    7. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindíveis seriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do edital do concurso público, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Anulação de questões. Violação do princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação da afronta ao princípio da legalidade pressupõe rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.248.407-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli -Presidente)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.367.659-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    8. Ademais, cumpre registrar que o acórdão recorrido assentou que:



    [...] o gabarito oficial é aplicado uniformemente a todos os candidatos, e o abuso da prerrogativa de elaborar questões e avaliar os candidatos somente estaria configurado se a solução apresentada não fosse respaldada por qualquer raciocínio coerente, ou indicasse o direcionamento de resposta a determinada minoria de participantes do certame.



    9. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator